Tribunal: TJBA
Processo: 0513068-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513068-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO PASSOS NORONHA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como DIEGO FRANCESCO FERREIRA DA SILVA, VICTOR RIBEIRO FERREIRA registrado(a) civilmente como VICTOR RIBEIRO FERREIRA, LUCAS ALCANFOR BACCILE registrado(a) civilmente como LUCAS ALCANFOR BACCILE, LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como LUIZ ROBERTO PARANHOS DE MAGALHAES, AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA registrado(a) civilmente como AMALIA AUGUSTA DE MAGALHAES GURGEL NOGUEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ERIKA CASSINELLI PALMA, SERGIO LUIS PORTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ESPÉCIE DE PERÍCIA DEFERIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu a realização de prova pericial, sem, contudo, indicar expressamente na parte dispositiva a espécie de perícia técnica a ser produzida. A parte embargante sustenta a omissão e requer a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à especificação da modalidade de perícia deferida, impondo-se a integração da decisão para constar expressamente que a prova a ser realizada é a atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.023 do CPC, sem alteração substancial da decisão, salvo em hipóteses excepcionais.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para integrar o conteúdo do julgado, quando verificada a ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante.

No caso concreto, a fundamentação do acórdão já consignou que a perícia necessária é a atuarial, mas tal especificação não constou do dispositivo, configurando omissão sanável por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0513068-54.2014
.8.05.0001, em que é Embargante NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, incorporadora da Fundação Coelba de Previdência Complementar – FAELBA e Embargado
Carlos Alberto Passos Noronha
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
ACOLHER
os embargos de declaração opostos, para integrar a decisão embargada nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06